Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E CARRO DE PASSEIO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. ART. 34 DO CTB. DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso e obscuro por não ter tratado a questão da distribuição do ônus probatório. Argumenta que o Embargado não comprovou suas alegações e que não deve haver culpa presumida do veículo maior apenas por ter tal condição. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à responsabilidade e culpabilidade do embargante no evento ocorrido, o item 7 do acórdão é claro ao dispor que: “No caso, observa-se que o réu/recorrido, condutor do ônibus, negligenciou em sua obrigação de zelar pela segurança no trânsito, pois, ao perceber o intuito do demandante em ultrapassá-lo, deveria manter-se na faixa em que se encontrava ou agir com a cautela necessária à realização da manobra de transposição de faixa para acessar a rotatória, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução”. Ainda complementa: “Seja por fotos do local das avarias no ônibus da ré ou através de apontamento do local exato da colisão, o réu não comprovou que o autor pretendia realizar a ultrapassagem em local indevido. O autor, por sua vez, juntou fotos e, considerando as alegações do réu, a versão do requerente se apresenta mais verossímil e coerente, de modo que é possível concluir que a responsabilidade pelo acidente foi do requerido”.
5. Ainda sobre a responsabilidade do embargante, o item 5 do acórdão esclareceu que: “a requerida admite em contestação que pretendia fazer convergência à direita o que permite concluir que a colisão ocorreu enquanto o veículo do réu realizava a transposição de faixas, da esquerda para a direita. A alegação do réu de que o autor tentou realizar a ultrapassagem pelo lado direito e que o acidente teria ocorrido neste momento confirma que a colisão ocorreu no momento da transposição de faixas do veículo do requerido”.
6. Assim, é certo que o acórdão proferido ofertou ampla e coerente fundamentação, de modo que não há qualquer omissão a ser sanada, tampouco obscuridade. A pretensão do embargante consiste no reexame do mérito da causa, o que extrapola à finalidade dos embargos.
7. Sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Embargos conhecido e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.